Tribunal: TCU
Processo: 012.989/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, de forma apartada, ao TC 003.794/2015-6, com vistas ao acompanhamento do pagamento parcelado do débito pela Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB), autorizado pelo Acórdão 2.395/2017-1a Câmara, tendo em vista irregularidades no âmbito do Convênio 1416/2010, celebrado com o Ministério do Turismo, cujo objeto era a realização de Inventário turístico do Paraná, com a realização de estudos e desenvolvimento do projeto de apoio a investimentos na área do turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, de forma apartada, ao TC Processo 003.794/2015-6 , com vistas ao acompanhamento do pagamento parcelado do débito pela Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB), autorizado pelo Acórdão 2395/2017-TCU-Primeira Câmara , em decorrência das irregularidades no âmbito do Convênio 1416/2010, celebrado com o Ministério do Turismo, cujo objeto era a "realização de Inventário turístico do Paraná, com a realização de estudos e desenvolvimento do projeto de apoio a investimentos na área do turismo" , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB), condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas adiante, até a do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data Natureza 1.950.000,00 27/9/2010 D 634.631,25 3/3/2011 C 28.943,45 28/7/2017 C 29.012,90 22/8/2017 C 29.068,00 20/9/2017 C 29.114,55 24/10/2017 C 29.236,83 21/11/2017 C 29.236,83 27/12/2017 C 29.318,69 26/1/2018 C 29.536,35 27/2/2018 C 29.536,35 22/3/2018 C 29.659,04 26/4/2018 C 29.724,29 17/5/2018 C 29.843,19 14/6/2018 C 30.219,21 13/7/2018 C 30.318,93 15/8/2018 C 30.291,65 14/9/2018 C 30.437,05 17/10/2018 C 30.574,01 19/11/2018 C 30.509,81 18/12/2018 C 31.730,79 21/1/2019 C 30.631,11 26/2/2019 C 30.631,11 20/3/2019 C 30.784,27 28/6/2019 C 30.784,27 7/1/2020 C 9.4. aplicar à Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB) a multa de 90.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência e remeter cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.